Tribunal: TJDFT
Processo: 0745155-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745155-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THALITA JULIANA DA CONCEIÇÃO DANTAS RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE PIX. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 2. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 2.1 Cabe à instituição bancária monitorar as operações efetuadas pelo titular da conta e, no caso de suspeita de fraude, efetuar o bloqueio. 3. Não se deve imputar ao Banco a falha na segurança da operação que se encontra dentro dos padrões de normalidade, quando respeitado, inclusive, o limite bancário da transação. 4. Constata-se falha na segurança do serviço prestado pelo Banco, quando as operações bancárias são distintas do perfil financeiro do consumidor. Entretanto, o consumidor também falha ao realizar operações por seu telefone, de modo que suas atitudes contribuem diretamente para o golpe. Trata-se, portanto, de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. 5. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 5.1. No caso concreto, embora haja o aborrecimento em razão de fraude perpetrada por terceiros, não se vislumbra dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral. 6. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos sofridos. Afirma que a movimentação indevida de valores em sua conta configura falha na prestação do serviço bancário, caracterizando-se como fortuito interno. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO, OAB/RJ 60.359 (ID 77517657). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 14 do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, evidente que a atitude da autora contribuiu diretamente para a ocorrência de fraude por terceiros, visto que diversamente das orientações do Banco, realizou operações por telefone. Ora, o cliente é o guardião da senha e dos demais elementos de segurança, de uso pessoal e intransferível. Tal sistema, bem utilizado, garante a boa segurança de acesso ao serviço. É certo que o golpe é dotado de sofisticação. O profissionalismo na área criminal, infelizmente, é uma realidade social. Não podemos perder de vista, dessa forma, que todo o golpe foi facilitado pela conduta da apelada ao realizar operações sob orientação de terceiros. (...) Assim, a Sentença merece ser parcialmente reformada, a fim de reconhecer a culpa concorrente da consumidora e do banco, para imputar a cada parte 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais no valor de R$ 4.399,99 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), referente às transações que ocorreram nos dias 10/10/2023 e 16/10/2023”. (ID 75851500). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77517657. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021